Tribunal: TJDFT
Processo: 0744257-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que absolveu o réu da acusação de tráfico de drogas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do crime está comprovada pelos laudos periciais que atestaram a presença de crack na substância apreendida, bem como pelo auto de apresentação e apreensão da droga e da quantia em dinheiro encontrada com o réu.
A autoria do delito é evidenciada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela diligência e pelo monitoramento do local conhecido pelo tráfico, além da confissão do usuário de drogas que adquiriu entorpecentes diretamente do réu.
O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outras provas, constitui meio de prova idôneo para a condenação.
O histórico infracional do réu na Vara da Infância e da Juventude, especialmente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, justifica o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n.o 11.343/2006.
A pena-base foi fixada no mínimo legal, em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo mantida em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, art. 33, caput, e § 4o; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Código Penal, art. 59.Jurisprudência relevante citada: STF, HC n.o 833.383/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024; TJDFT, Acórdão 1955443, 0721472-75.2022.8.07.0001, rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 12/12/2024.